Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser alegadamente omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Ao contrário do sustentado pela embargante, as alegadas omissões (quanto à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; quanto ao fato de a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar não constar no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; quanto à inexistência de danos morais em caso de descumprimento do contrato) referem-se a pontos expressa e exaustivamente enfrentados e resolvidos no acórdão). Na realidade, o que se pretende é o rejulgamento da causa, para cuja finalidade não se prestam os embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.